Tribunal: TJMT
Processo: 1035105-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035105-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LAERCIO JOAO LAZZAROTTO - CPF: 372.836.180-15 (EMBARGADO), CLAUDIA TERESINHA DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 393.741.300-68 (EMBARGADO), CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - CPF: 847.365.936-87 (ADVOGADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. SISTEMAS INSS, PREVJUD E CAGED. DADOS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INUTILIDADE NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para autorizar a expedição de ofício à CNSEG, mantendo, contudo, o indeferimento das diligências por meio dos sistemas INSS, PREVJUD, CAGED, COAF, RIF, SINARM e SIGMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a contradição no acórdão que indeferiu a utilização de determinados sistemas de pesquisa patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão não apresenta qualquer vício de contradição, pois enfrentou adequadamente todas as teses levantadas no Agravo.

5. As diligências foram indeferidas por serem ineficazes à finalidade executiva: os sistemas INSS, PREVJUD e CAGED fornecem dados sobre rendimentos impenhoráveis; COAF e RIF têm finalidade penal; e SINARM e SIGMA não são úteis à busca patrimonial.

6. O recurso não constitui via adequada para rediscutir o mérito do julgado ou ao reexame de matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação do indeferimento de diligências que não contribuam para a efetividade da execução civil.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra o acórdão de id. 332509857 que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, para autorizar a expedição de ofício à CNSEG, mantendo, todavia, o indeferimento quanto às diligências por meio dos sistemas INSS, PREVJUD, CAGED, COAF, RIF, SINARM e SIGMA.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao indeferir as diligências por meio dos sistemas mencionados, mesmo após a frustração de tentativas convencionais de localização de bens, defendendo que tais medidas são adequadas e compatíveis com a finalidade executiva. Aduz que a decisão embargada desconsidera a possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial, sobretudo diante de valores que superem o mínimo existencial. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e o prequestionamento expresso das normas legais apontadas (id. 335660895).

O embargado não apresentou contrarrazões (id. 343858373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas contradições no acórdão quanto ao indeferimento das diligências patrimoniais requeridas por meio dos sistemas
INSS, PREVJUD, CAGED, COAF, RIF, SINARM e SIGMA
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O
acórdão embargado enfrentou todas as teses relevantes trazidas no Agravo, registrando
que as ferramentas como
INSS, PREVJUD e CAGED
visam à obtenção de dados sobre rendimentos impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, não sendo úteis à efetividade da execução.

Quanto aos sistemas
COAF e RIF
, o acórdão destacou tratar-se de mecanismos voltados à repressão de ilícitos penais, com finalidades alheias à execução civil. Já os sistemas
SINARM e SIGMA
foram afastados por não apresentarem liquidez e utilidade efetiva na busca por bens penhoráveis.

Verifica-se, na verdade, que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026